Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003029-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO A QUO QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O deferimento da liminar deu-se em razão da presença dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese dos ora agravantes, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações da parte autora.

Em sede de agravo de instrumento, em que a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável determinar a reintegração da posse ao Autor, mormente quando presente o perigo de dano, uma vez que ultimada a colheita da soja já plantada, safra 2021/2022, nos moldes estabelecidos no RAI nº. 1022766-18.2021.8.11.0000, o esbulho possessório praticado pelos Réus, ora agravantes, será prolongado até se alcançar a intimação pessoal da requerida Alessandra Nicoli, e os manterão na posse dos bens com a geração de enriquecimento ilícito em detrimento do direito de propriedade do Autor, ora Agravado.

Assim, conforme precedentes jurisprudenciais, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA em face da decisão deste Relator que deferiu liminar pleiteada no recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO ORIGINAL S/A, a fim de estabelecer que, tão logo deixe de viger a ordem liminar suspensiva exarada nos autos do agravo de instrumento nº 1022766-18.2021.8.11.0000, de imediato, seja o ora agravado reintegrado na posse dos imóveis objeto dos autos, independente da intimação pessoal dos ora agravantes.

Alega a parte agravante que, em que pese a inexistência de prejuízo às partes com a manutenção da r. decisão de primeiro grau, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, a presença de risco de dano de impossível reparação aos Recuperandos se torna indiscutível no presente cenário, em que foram suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau, com a reintegração de posse de bem essencial à manutenção da atividade empresarial de pessoas sob recuperação judicial.

Aduz que, em virtude da grave crise econômico-financeira que atinge o Grupo Nicoli, foi formulado pedido de recuperação judicial, sendo deferido o processamento em 4/2/2019, sendo que os imóveis que o Banco Agravado busca ilegalmente retirar da posse dos Recuperandos compõem terras essenciais, onde são cultivados milho e soja, além de atividade pecuária, essenciais para a manutenção da atividade empresaria, portanto, são de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Assevera que permanece pendente de julgamento definitivo o Agravo de Instrumento nº 1022766-18.2021.8.11.0000, cuja tutela recursal, no mérito, consiste na reforma da decisão que deferiu a reintegração de posse.

Afirma que na decisão ora agravada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao recurso do Banco Original, para a reintegração de posse, não foi observado que a essencialidade da Fazenda Santa Clara foi reconhecida pelo col. STJ em oportunidades anteriores, quando foram impedidos os leilões que seriam realizados pela Eco Securitizadora, detentora de garantia fiduciária.

Por fim, frisa que não há periculum in mora inverso do Agravado, visto tratar-se de um banco sólido que não será prejudicado com a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso em exame.

Requer, caso não reconsiderada a decisão, a remessa do recurso ora interposto à apreciação e posterior julgamento desta col. Câmara, oportunidade em que será provido in totum. (ID 123669468).

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 123798463).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público no feito (ID 124023987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que a parte agravada BANCO ORIGINAL S/A ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL em face dos agravantes, narrando que, por intermédio da “Escritura Pública de Dação em Pagamento de Bem Imóvel” lavrada em 29/09/17, perante o Tabelião de Notas de Pirapora do Bom Jesus da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, tornou-se proprietário dos imóveis objeto das matrículas 2.228 (Fazenda Santa Clara I), 2.230 (Fazenda Santa Clara III), 2.232 (Fazenda Santa Clara V), 2.233 (Fazenda Santa Clara VI), 2.234 (Fazenda Santa Clara VII) e 2.235 (Fazenda Santa Clara VIII), pelo valor de R$ 19.816.352,58 (dezenove milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente a quitação das obrigações que o requerido Alessandro Nicoli assumiu perante o banco através da Cédula de Produto Rural nº CPR00541815 e Cédula de Capital de Giro nº KG00966317.

Narra ainda, que foi celebrado contrato por meio do qual cedeu os imóveis em comodato à requerida Nicoli Agro, para fins de exploração agropecuária, durante o período de 29-09-2017 a 28-09-2018, devendo a comodatária, ao final do prazo de comodato, restituir os imóveis ao banco autor.

Aduz que após alguns aditamentos acerca do término do comodato, em 03 de abril de 2019 notificou os requeridos para que exercessem a opção de compra ou se retirassem dos imóveis.

Ressalta que, apesar de notificados quanto ao exercício de opção de compra, os requeridos mantiveram-se inertes, passando a viger a cláusula contratual que previa a obrigatoriedade quanto à contraprestação mensal pelo uso dos imóveis, até que houvesse a efetiva entrega dos imóveis.

Diante de tais fatos, requereu a concessão da liminar possessória, com a expedição do mandado para reintegração na posse dos imóveis descritos na exordial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pelo preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 300, do CPC, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos imóveis descritos, no prazo de 30 dias para desocupação voluntária, e fixou multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento.

A parte Ré interpôs o Agravo de Instrumento nº 1022766-18.2021.8.11.0000, ao qual foi concedido o efeito suspensivo recursal nos seguintes termos:

“Com essas considerações, procede-se à seguinte determinação, em caráter liminar e dentro do poder de cautela:

(1) – Conceder efeito suspensivo e, via de consequência, obstar a determinação do magistrado de primeiro grau para manter o agravante/requerente na posse do imóvel questionado no feito até ultimada a colheita da soja já plantada, safra 2021/2022;

(2) veda, de forma expressa, novo cultivo ou utilização da área, condição esse que, acaso descumprida, implicará em imediata revogação dessa tutela de natureza acautelatória;

(3) autorizar que a parte autora/agravada tenha livre acesso a área litigiosa e acompanhe a evolução da colheita, determinando que seja expedido pelo Juízo de Origem mandado de constatação do atual estado do imóvel às custas da parte agravante, ficando advertido que a falta de recolhimento das diligências também ensejará em revogação dessa medida.”

Quando do julgamento do referido recurso, constatou-se a sua intempestividade, de modo que o agravo não foi conhecido:

“DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.”

Inconformada, a parte Requerida interpôs Agravo Interno, o qual se encontra pendente de julgamento, vez que aguarda a juntada das contrarrazões do Autor.

Diante da liminar recursal concedida no RAI nº 1022766-18.2021.8.11.0000, o Magistrado a quo, por vislumbrar que a parte não foi intimada pessoalmente da decisão cuja providência cabia a ela, no que se refere à desocupação dos imóveis, entendeu necessária a intimação pessoal da parte requerida para desocupação do imóvel em litígio.

Por discordar desse entendimento, a parte autora interpôs agravo de instrumento, pugnando pela concessão de liminar ao recurso a fim de ser reintegrada na posse dos imóveis sub judice.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo deferimento da liminar, cujos fundamentos transcrevo:

Vistos etc.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S/A nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1000796-80.2021.8.11.0090 que move em desfavor de NICOLI AGRO LTDA – ME, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOL e ALESSANDRO NICOLI. Discorda o agravante de decisão Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso onde entendeu necessária a intimação pessoal do requerido para desocupação do imóvel em litígio.

Em apertada síntese, alega que todos os Agravados manifestaram expressa ciência da ordem de reintegração de posse bem determinada pelo Juízo “a quo” e do prazo para a desocupação dos imóveis, em 21/10/2021, quando do ajuizamento do Conflito de Competência.

Assevera que entender pela intimação pessoal dos Agravados, mesmo quando estes já tenham adotado medidas nos autos, além de incorrer em evidente retrocesso processual, incumbirá o Agravante à providência de extrema dificuldade (localização da Agravada Alessandra). Que a intimação pessoal dos Agravados é dispensada/está superada no vertente caso porque antes mesmo da propositura da ação de Reintegração de Posse, todos eles já haviam sido notificados (certidões anexas) acerca da desocupação dos imóveis pelo Cartório Extrajudicial de Sinop (MT).

Sustenta que após o ajuizamento da Reintegração de Posse e antes mesmo do deferimento da liminar nela perseguida os Agravados já se declararam cientes quanto à pretendida desocupação dos imóveis. Que os Agravados foram até mesmo condenados em multa por ato atentatório à Dignidade da Justiça pelo Juízo “a quo” em razão de embaraços processuais laçados exatamente para suspender/embaraçar a reintegração de posse Afirma que os Agravados chegaram até mesmo a interpor recurso especifico em face da reintegração de posse determinada pela Juízo “a quo”, afasta-se, por não existirem prejuízos aos demandantes, alegações de eventuais nulidades. Que a decisão afronta o princípio da ciência inequívoca.

Anota a presença dos requisitos legais, pede seja concedida a tutela antecipada recursal no sentido de estabelecer que tão logo deixe de viger a ordem liminar suspensiva exarada nos autos do agravo de instrumento nº 1022766-18.2021.8.11.0000 seja o Agravante, de imediato, reintegrado na posse dos imóveis.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente do conjunto fáticoprobatório destes autos virtuais entende-se que restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A decisão agravada decorre de decisão liminar, objeto de agravo de instrumento anterior (nº 1022766-18.2021.8.11.0000), pendente de julgamento, que havia sido interposto em face de decisão que já havia determinado a desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, no qual foi concedida a seguinte liminar:

“Vistos etc.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA - ME nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1000796-80.2021.8.11.0090 que lhe move BANCO ORIGINAL S/A. Discorda a agravante de decisão Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso onde houve o deferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.

Síntese necessária.

Os argumentes pertinentes à utilização do recurso de agravo de instrumento, dentro da dicção do art. 1.015 do Código de Processo Civil, estão presentes e, desta forma, constata-se a utilização deste remédio jurídico recursal.

A questão vista em todos os seus aspectos básicos inerentes à espécie e, numa análise sumária e não exaustiva, aspectos que somente serão analisados com maior profundidade estão presentes os requisitos legais a evidenciar, em tese, os pressupostos processuais para o deferimento da liminar.

Veja, ainda em juízo de cognição sumária, que não obstante a presente ação tenha como fato gerador o esbulho possessório praticado pelos Requeridos, os mesmos se encontram em recuperação judicial, de modo que a atividade/produto desenvolvida em referidos imóveis aparentemente tem caráter essencial à manutenção da atividade empresarial dos Agravantes/Requeridos.

Somado a isto, faz prova de que já deu início ao cultivo de 1.800ha, como se vê dos documentos de ID: 113275951, 113275953, 113275954, 113275962 e 113275964, o que acaba por evidenciar o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que os agravados ao reintegrarem-se na posse da área, podem impedir que o agravante de continuidade ao cumprimento da obrigação assumida, bem como podem se apropriar do que já foi investido na área, as custas do labor do agravante, e eventualmente até colocar a perder o que já foi feito, no caso de uma má gerencia.

Com essas considerações, procede-se à seguinte determinação, em caráter liminar e dentro do poder de cautela:

(1) – Conceder efeito suspensivo e, via de consequência, obstar a determinação do magistrado de primeiro grau para manter o agravante/requerente na posse do imóvel questionado no feito até ultimada a colheita da soja já plantada, safra 2021/2022;

(2) - Vedar, de forma expressa, novo cultivo ou utilização da área, condição esse que, acaso descumprida, implicará em imediata revogação dessa tutela de natureza acautelatória;

(3) - Autorizar que a parte autora/agravada tenha livre acesso a área litigiosa e acompanhe a evolução da colheita, determinando que seja expedido pelo Juízo de Origem mandado de constatação do atual estado do imóvel às custas da parte agravante, ficando advertido que a falta de recolhimento das diligências também ensejará em revogação dessa medida.

De ciência desta decisão ao juiz de primeiro grau, para conhecimento e fins necessários ao cumprimento do aqui decidido. Requisito do mesmo informações mais detalhadas a respeito do feito em questão, assinalando o prazo de 15 dias para o ato.

Ao depois, encaminhem-se os autos à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para emitir parecer.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Em decorrência de pedidos formulados pelas partes, o magistrado de piso proferiu a seguinte decisão, ora recorrida:

“Vistos.

Trata-se de ação possessória em que se busca reintegração de imóveis, com pedido liminar, bem como restituição de aluguel, envolvendo as partes em epígrafe.

Em breve síntese, a parte requerente alega ter adquirido os imóveis em virtude dos direitos de fiduciante que esta detinha sobre os referidos bens no valor de R$ 19.816.352.58 (dezenove milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Efetivada a imissão na posse, o Requerente teria firmado instrumento de comodato com a requerida. Todavia, após o término do prazo (28/03/2019) o contrato teria sido extinto, não cabendo mais nenhuma prorrogação, e o requerido não teria restituído o bem, mesmo após seguidas tentativas de notificações.

Requerido se deu por citado e apresentou contestação em ID. 67227716, alegando ausência de esbulho e incompetência do juízo, em virtude de recuperação judicial e impossibilidade da reintegração de posse, uma vez que os bens eram essenciais à manutenção da atividade empresarial.

A medida liminar de reintegração fora deferida em ID. 66359267.

Impugnação à contestação apresentada em ID. 69022451.

Parte requerida insurgiu pedindo suspensão dos efeitos da liminar concedida, sob o fundamento da ADPF 828 (ID. 72253687 - Pág. 11).

Requerente manifestou de forma contrária em ID. 72350302.

Então este Juízo entendeu que a decisão proferida na ADPF mencionada alhures não se aplica ao caso em voga.

As partes deduziram requerimentos.

Era o que cabia relatar.

DECIDO.

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, lecionam, na aclamada e indispensável obra “Teoria Geral do Processo”, que “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos do processo, contendo também,- eventualmente, comando de fazer ou deixar de fazer alguma coisa”.

A lição sobredita é de suma importância, pois ilustra que as intimações podem assumir carácteres distintos, sendo ora direcionadas à parte, ora ao seu procurador, como aclara o escólio de Dinamarco, desta vez em “Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 6 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009”:

Quando se trata de atos de postulação, para os quais a parte não tem capacidade postulatória, a intimação tem por destinatário o advogado – intimação de decisões, sentenças, designações, prazo para requerer provas ou formular quesitos ao perito etc. Para os atos personalíssimos ou para providências a serem realizadas fora do processo intima-se a parte em si mesma, como no caso de comparecimento para depor em audiência, para submeter-se a perícia médica, para cessar certas atividades, prestar um serviço etc (DINAMARCO, p. 445-446). (negrito e grifo nossos).

Aliás, não é outro o caminho a ser percorrido consoante à dicção do art. 231, §3º, do CPC, segundo o qual:

“Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação”.

Feitas tais digressões, embora os dispositivos, bem como as lições supra, sejam de fácil cognição, convém subsumir que, embora a parte tenha se insurgido processualmente com a suscitação de conflito de competência – o que denota viés postulatório – fato é que a parte não foi intimada pessoalmente da decisão cuja providência cabia a ela, no que se refere à desocupação dos imóveis.

Ademais, alerta o art. 280 da Lei Adjetiva Civil, que “as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”, razão pela qual não se pode admitir, por mera presunção ou por suposições, que a intimação tenha se dado com respeito às regras processuais, tão somente porque o procurador se insurgiu com artifício processual.

De tal sorte, verifica-se que não houve qualquer desrespeito ao comando judicial, uma vez que fora devidamente respeitado o formalismo quanto à necessidade de intimação pessoal do requerido.

Por seu turno, não há qualquer azo à responsabilização de um serventuário que cumpre a decisão da forma que ela fora prolatada (art. 154, II, do CPC), mormente porque a ele não é incumbido o ônus de analisar o processo, quiçá agir conforme o entendimento das partes.

Destarte, INDEFIRO os pedidos constantes na petição de ID. 72674786.

No que tange o pedido de reconsideração apresentado pela parte requerida, MANTENHO a decisão de ID. 72566888 pelos seus próprios fundamentos.

AGUARDE-SE o transcurso do prazo para as partes especificarem as provas que desejam produzir.

Depois de tudo devidamente certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

É clara a intenção das agravadas de impedir o cumprimento da liminar de reintegração na posse deferida à autora em decisão proferida em 14/10/2021, logo após as requeridas terem comparecido espontaneamente nos autos e contestado a ação.

Nada obstante os argumentos postos pelo magistrado de origem, os autos estão a revelar, que os requeridos tomaram ciência da decisão da ordem de reintegração de posse e do prazo para a desocupação dos imóveis, em 21/10/2021, quando do ajuizamento do Conflito de Competência Proc. 1019014-38.2021.8.11.0000, e interposição de supracitado agravo de instrumento n. 1022766-18.2021.8.11.0000, situação que, prima facie, demonstra que possuíam ciência inequívoca da liminar, dispensando a intimação pessoal para desocupação da área.

Assim, ainda que o Oficial de Justiça tenha intimado pessoalmente apenas os Agravados Nicoli Agro Ltda. e Alessandro Nicoli, e certificado que “Certifico ainda que não foi encontrada a SRA ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI. No local para sua intimação”, há elementos bastante a demonstrar a inequívoca ciência das recorridas acerca da liminar de desocupação.

O perigo de dano, por sua vez, se mostra presente, uma vez que ultimada a colheita da soja já plantada, safra 2021/2022, nos moldes estabelecidos no Rai n. 1022766-18.2021.8.11.0000, o esbulho possessório praticado pelos Agravantes será prolongado até se alcançar a intimação pessoal da Agravada Alessandra Nicoli, e os manterão na posse dos bens com a geração de enriquecimento ilícito em detrimento do direito de propriedade do Agravante.

Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada a fim de estabelecer que tão logo deixe de viger a ordem liminar suspensiva exarada nos autos do agravo de instrumento nº 1022766-18.2021.8.11.0000, de imediato, seja a agravante reintegrada na posse dos imóveis objeto dos autos, independente da intimação pessoal dos agravados.

Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo interno alegando, em suma, o desacerto da decisão ora recorrida.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o deferimento da liminar deu-se em razão da presença dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese dos ora agravantes, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações da parte autora.

Ora, em sede de agravo de instrumento, em que a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável determinar a reintegração da posse ao Autor, mormente quando presente o perigo de dano, uma vez que ultimada a colheita da soja já plantada, safra 2021/2022, nos moldes estabelecidos no RAI nº. 1022766-18.2021.8.11.0000, o esbulho possessório praticado pelos Réus, ora agravantes, será prolongado até se alcançar a intimação pessoal da requerida Alessandra Nicoli, e os manterão na posse dos bens com a geração de enriquecimento ilícito em detrimento do direito de propriedade do Autor, ora Agravado.

Assim, conforme precedentes jurisprudenciais, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/REFORMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS APTOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo razões que ensejam a alteração da decisão liminar, sobretudo por ausência de mudança nos elementos do processo que justifique a revogação ou modificação da tutela antecipada concedida, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo Interno nº 0320961-45.2018.8.09.0000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Julgado em: 18/02/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERIGO DE DANO E PROBABILLIDADE DO DIREITO - DEMONSTRAÇÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - São dois os requisitos, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara: o primeiro, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente; e o segundo, a existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Presentes os indispensáveis requisitos, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.” (TJ-MG, Agravo Interno nº. 1.0000.21.122403-5/002, Relator: Des. João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado),

9ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 20/10/2021)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao deferimento da tutela recursal pleiteada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e, após, conclusos para julgamento do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022